Tribunal: TJDFT
Processo: 0752626-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a restituição dos valores debitados relativos à contratação feita por terceiros para emissão indevida de cartão de crédito em nome do autor, bem como condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, o autor ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização. Narrou que é cliente das requeridas e que teve o seu cartão de crédito clonado com a emissão de cartão virtual e realização de compras por terceiros a partir de outubro de 2021. Pontuou que, informou à requerida sobre a fraude e que após um decurso de tempo razoável, reconheceu a fraude, cancelou as operações e estornou alguns valores. Ressaltou que, em virtude da demora na análise da contestação das compras, a administradora do cartão realizou parcelamento automático dos débitos decorrentes da fraude e que mesmo após o cancelamento das operações as cobranças continuaram.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 48333138 e ID 48333145). O autor apresentou contestação (ID 48333152).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, o autor alegou que não houve impugnação específica dos fatos alegados, o que gera presunção de veracidade. Pontuou que o valor fixado a título de dano extrapatrimonial está muito abaixo do adequado para compensação dos infortúnios sofridos e da dissuasão, da parte contrária, no que tange à repetição dos atos lesivos. Ressaltou que o montante fixado está aquém do entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais e que diante do reconhecimento da ilegalidade, o valor deve ser majorado. Asseverou que, desde outubro de 2021, as requeridas efetuaram descontos indevidos na conta corrente do autor, o que leva a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a constatação de erro injustificável. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar as requeridas a restituir em dobro as quantias indevidamente cobradas e para que o dano moral seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Nas suas razões recursais, a empresa Cartão BRB S/A alegou a necessidade do deferimento de efeito suspensivo ante a possibilidade de dano irreparável. Ressaltou que somente a conduta ilícita não é o suficiente para originar o direito à indenização, devendo ser comprovada a efetiva lesão à vida, intimidade, honra e imagem. Pontuou que no caso em tela não restaram demonstradas tais lesões, não havendo o que se falar em cabimento de qualquer indenização. Asseverou que, na eventualidade de entendimento diverso, que o valor fixado na sentença deve ser reduzido a um patamar que leve em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea para o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

8. Repetição do indébito. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.

9. Na espécie, o autor contestou as operações realizadas com o seu cartão em 18/01/2022 e só obteve resposta em 16/05/22 (ID 48332688). Na referida carta, a instituição financeira reconheceu a fraude ante a comunicação de ressarcimento de algumas compras. Contudo, pontuou que alguns gastos estavam fora do prazo de contestação na bandeira do cartão e não poderiam ser ressarcidos. É indubitável o reconhecimento da fraude pelas requeridas, sendo que as cobranças efetuadas durante o longo período demandado para análise são indevidas, assim como os pagamentos realizados (diretamente pela instituição financeira, por meio de débito em conta do autor). Mesmo após o reconhecimento da fraude, em maio de 2022 (ID 48332688), as recorridas continuaram efetuando a cobrança dos valores indevidos por meio de parcelamento automático do cartão, conforme se verifica nas faturas anexadas na contestação (ID 48333122 ao ID 48333125). A justificativa de que algumas compras se encontravam fora do prazo de contestação não é aplicável ao caso, conquanto os débitos tiveram origem em cartão emitido indevidamente. Ademais, mesmo após confirmarem a fraude (ID 48332688) as demandadas prosseguiram com a cobrança, demonstrando engano injustificável. Comprovado o engano injustificável, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. Dano Moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso em tela, a instituição financeira agiu com descaso e procrastinou na resolução do problema, só vindo a agir após protocolo de reclamação no site "consumidor.gov". Tal atitude, por si só, se mostra capaz de afetar a dignidade do cliente, especialmente por se tratar de pessoa idosa. A situação agrava-se ainda mais quando, mesmo tendo conhecimento da fraude, a instituição continua a cobrar os valores indevidos diretamente da conta salário do consumidor. Dano moral demonstrado.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, devendo a sentença ser reformada para condenar as requeridas a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente do autor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Recurso do Cartão BrB S/A conhecido e não provido.

13. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.